Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. EXCEÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 521, I E III, DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A legislação processual exige caução para o levantamento de valores penhorados no cumprimento provisório de sentença. Todavia, é possível a dispensa de caução nas hipóteses previstas no artigo 521 do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.